Tribunal: TJBA
Processo: 8004790-72.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004790-72.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: NOELIA MARIA BEZERRA

Advogado(s)
:
MARCOS CALEBE DOS SANTOS ALVES, ALESSANDRO FAGUNDES MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1.150 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de parcial procedência em Ação de Cobrança na qual se reconheceu a existência de danos materiais no valor de R$ 19.696,35, decorrentes de movimentações bancárias indevidas em conta vinculada ao Pasep da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por movimentações indevidas em conta vinculada ao Pasep; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil; (iii) determinar se restou configurada falha na prestação do serviço e existência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano alegado; (iv) verificar se a decisão monocrática que negou provimento à Apelação merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por movimentações indevidas em contas vinculadas ao Pasep, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, em sede de recurso repetitivo.

4. A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil não subsiste, pois a matéria fática estava suficientemente instruída nos autos e o juízo singular fundamentadamente considerou desnecessária a produção da prova técnica, nos termos do art. 370 do CPC.

5. As razões recursais reproduzem, de forma reiterada, argumentos já enfrentados e rejeitados na Apelação, não apresentando elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática impugnada.

6. A prescrição da pretensão ressarcitória não se operou, aplicando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência inequívoca do titular acerca do prejuízo, conforme também decidido no Tema 1.150 do STJ.

7. A majoração dos honorários recursais foi corrigida de ofício para incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, prevalecendo o percentual de 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço de gestão de contas vinculadas ao Pasep.

2.
A decisão monocrática que nega provimento à Apelação com base em tese firmada em recurso repetitivo deve ser mantida se não houver argumentos novos que a infirmem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 205 e 405; CPC, arts. 370, 487, I, 927, III, 932, IV, b, 1.021 e 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8004790-72.2021.8.05.0022
, em que figuram, como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como agravada,
NOELIA MARIA BEZERRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)